Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750800-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELAINE CALLAK TEIXEIRA EMBARGADO: JEFFERSON MOREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Despejo Liminar – Não Acolhimento – Modificação na Situação Fática – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. ELAINE CALLAK TEIXEIRA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 54018539 a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sustentando, para tanto, a existência de omissão na Decisão, pois não levou em consideração os débitos locatícios vencidos após a propositura da ação. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Como cediço, para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Portanto, a ocorrência de fato novo não torna omissa a Decisão de ID 54018539, a qual se limitou a analisar a correção da Decisão agravada no momento em que foi proferida. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Todavia, tendo em vista o noticiamento da existência de modificação na situação fática, passo a reanalisar a questão ora tratada. Conforme já ressaltado na Decisão de ID 54018539, esta Oitava Turma Cível entende ser possível deferir a ordem de despejo liminar quando a garantia contratual se mostra insuficiente. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) No presente caso, o valor mensal do aluguel foi fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme se observa do contrato de ID 176621992, com vencimento no dia 15 de cada mês. Ao ID 54097796, a parte embargante informa que o inadimplemento persiste até a presente data, alcançando o valor de R$ 6.500,00 apenas do aluguel, fora outros encargos locatícios. Portanto, considerando que a garantia prestada de R$ 3.900,00 é inferior ao atual valor do débito, torna-se inequívoco o esvaziamento da garantia ofertada, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O perigo de dano surge do longo período em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais. A medida ora deferida é essencial para atenuar os prejuízos da parte agravante. Ressalto inexistir qualquer prejuízo ao Agravado, porquanto eventual impugnação poderá ser submetida à apreciação do Juízo de origem no decorrer do prazo concedido para desocupação do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder liminar para desocupação voluntária da parte agravada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, sob pena de despejo forçado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Intime-se a parte agravada, por oficial de justiça, para imediato cumprimento da medida liminar. Após, conclusos, considerando o transcurso do prazo para contrarrazões, conforme certificado ao ID 55125093. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator